Tribunal: STF
Processo: ARE 770740
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ART. 29, § 5º, DA LEI 8.213/91. APLICAÇÃO. APOSENTADORIA PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.12.2012.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação do art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91 em casos de auxílio-doença intercalado por períodos de trabalho. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.